Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REINCIDÊNCIA PENAL SUSCITADA EM PARECER MINISTERIAL. OBSTÁCULO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto natalino, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo e a necessidade de interpretação sistemática do decreto. Em parecer posterior, a Procuradoria de Justiça aponta a reincidência do sentenciado como óbice ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se a interpretação sistemática do decreto autoriza restringir a aplicação do art. 5o; (iii) verificar se a reincidência penal do sentenciado impede a concessão do indulto, conforme o art. 12 do mesmo diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1267 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, reafirmando a competência do Presidente da República para editar atos de clemência, nos limites constitucionais.
4. A cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) e a Súmula Vinculante no 10 impedem que órgãos fracionários deixem de aplicar norma vigente por suposta inconstitucionalidade, salvo se já houver pronunciamento vinculante do STF, como no caso em exame.
5. A interpretação do decreto presidencial deve seguir o princípio da legalidade estrita, vedando-se ao Judiciário restringir o alcance do benefício previsto no art. 5o mediante integração com os artigos 1o a 4o, sob pena de violação à separação de poderes e ao princípio do in dubio pro reo.
6. A reincidência penal foi corretamente reconhecida com base nos elementos dos autos e suscitada em parecer ministerial, revelando impedimento objetivo previsto no art. 12 do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do indulto, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, conforme decidido pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. A interpretação do decreto presidencial deve observar a legalidade estrita, sendo incabível condicionar a aplicação do art. 5o ao cumprimento dos requisitos dos artigos 1o a 4o.
3. A reincidência penal, devidamente suscitada em parecer ministerial, constitui óbice à concessão do indulto natalino, nos termos do art. 12 do Decreto no 11.302/2022.